Tribunal: STF
Processo: ARE 1511165
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. LC 51/85. EC 103/2019. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que, na instância de origem, inadmitiu o apelo extremo (Súmula 287 do STF). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário com agravo, diante do óbice apontado na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente também não ataca o fundamento da decisão ora agravada (aplicação da Súmula 287 do STF), limitando-se a impugnar os argumentos que foram utilizados quando da inadmissão do apelo extremo pela instância de origem (incidência das Súmulas 279 e 280 do STF). 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).